Tribunal: TJMT
Processo: 1023019-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023019-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.557.541-26 (RECORRIDO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

HORÁRIO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. RECUSA DE REEMBOLSO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

Contudo
, informa o recorrido que na data de 03 de outubro recebeu um e-mail da recorrente informando que por conta de uma manifestação no aeroporto de Guarulhos, seus voos sofreriam alterações e que poderiam ser afetados.

3.

Aduz o recorrido que ao receber o e-mail tentou ver uma nova data pois o seu compromisso era no dia 05, em contato com a recorrente, e a mesma só tinha voos muito longos e cansativos batendo até mesmo quase 24 horas de conexão para chegar ao seu destino, razão pela qual optou o recorrido por solicitar o cancelamento de sua passagem com o reembolso, sendo informando na ocasião que o prazo de estorno no cartão seria de 30 dias.

4.

Afirma que passados 90 dias de sua compra o requerente entrou em contato via WhatsApp com a empresa latam recorrente, a atendente ao verificar sobre o reembolso informou ao recorrido que a passagem que ele havia adquirido seria de tarifa light e que não cabia reembolso, sendo reembolsado apenas pela taxa de embarque.

5.

O Recorrido que contratou a tarifa sem reembolso da passagens em eventual cancelamento e o recorrido que pediu o cancelamento da passagem, a Recorrente informou preventivamente sobre os atrasos dos voos, em decorrência de força maior(greve), assim como seria impossível esperar conduta adversa desta que teria agido exatamente dentro do que lhe seria razoável e logicamente esperado, não havendo que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial.

6.

Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

Recurso conhecido e totalmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sustenta o RECORRENTE que avisou o Recorrido dos atrasos de voo por greve em Guarulhos (força maior), e o recorrido que escolheu não voltar com a empresa Recorrente, pedindo o cancelamento e foi o recorrido que escolheu a tarifa que não lhe permitia o reembolso do bilhete das passagens e que assim tem que se sujeitar as regras tarifarias compradas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o recorrido, na data de 03 de outubro recebeu um e-mail da latam informando que por conta de uma manifestação no aeroporto de Guarulhos(greve), seus voos sofreriam alterações e que poderiam ser afetados.

Aduz que ao receber o e-mail tentou ver uma nova data pois o seu compromisso era no dia 05, em contato com a latam a mesma só tinha voos muito longos e cansativos batendo até mesmo quase 24 horas de conexão para chegar ao seu destino, razão pela qual optou por solicitar o cancelamento de sua passagem com o reembolso, sendo informando na ocasião que o prazo de estorno no cartão seria de 30 dias.

Afirma que passados 90 dias de sua compra o requerente entrou em contato via WhatsApp com a empresa latam, e em contato com a requerida a atendente ao verificar sobre o reembolso informou ao requerido que a passagem que ele havia adquirido seria de tarifa light e que não cabia reembolso apenas a taxa de embarque.

Em resposta a sua solicitação, apenas o valor R$ 43,29 (quarenta e três reais e vinte e nove centavos) do valor pago seria devolvido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 333, I do CPC.

Sendo assim,
o Recorrido que contratou a tarifa sem reembolso da passagens em eventual cancelamento e o recorrido que pediu o cancelamento da passagem, a Recorrente informou preventivamente sobre os atrasos dos voos, em decorrência de força maior(greve), assim como seria impossível esperar conduta adversa desta que teria agido exatamente dentro do que lhe seria razoável e logicamente esperado, não havendo que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial.

Assim, levando em consideração que a recorrente não se recusa a restituir o valor da
taxa de embarque,
a qual é devida, pois demonstrou que o Recorrido que optou por não contratar a tarifa que disponibilizava serviço de reembolso dos valores pagos pelas passagens em caso de solicitação de
cancelamento,

entende-se que deve ser afastada a condenação por danos morais imposta na sentença., pois não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024